Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733496-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 68585321 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0717397-95.2019.8.07.0001. Na origem, tramita ação de execução por quantia certa contra a ora agravante, para a cobrança de R$44.327,49 inicialmente devidos pela recorrente-executada à PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA, por conta de 9 faturas (ID 38115890 - Pág. 1 ao ID 38115954 - Pág. 11). Conforme informado na inicial, tal crédito fora cedido pela PIRELLI ao ora agravado-exequente, BANCO ORIGINAL S/A (ID 38116000 - Pág. 1-3). Decorrido o prazo para o pagamento voluntário, o ilustre Juízo a quo deferiu a penhora online de valores via BACENJUD, que resultou no bloqueio de R$4.091,53 (ID 56910849 - Pág. 1-3). Foi rejeitada uma primeira impugnação à penhora (ID 62106911 - Pág. 1). Como a quantia não foi suficiente, foi renovada a ordem de bloqueio (ID 64574795 - Pág. 1-4) que foi novamente impugnada (ID 65703124 - Pág. 1-2). Nessa segunda impugnação, a recorrente-executada requereu o desbloqueio da quantia (ID 65703124 - Pág. 1-2), o que foi indeferido pelo ilustre Juízo a quo nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora oposta pela executada ao ID Num. 65703124, ao argumento de que a quantia bloqueada nas contas bancárias da empresa é destinada ao pagamento de parte das verbas trabalhistas e de fornecedores, sendo, portanto, impenhorável. Argumenta, ainda, que está com funcionamento prejudicado em virtude da pandemia ora enfrentada, com reduzido número de clientes. Requer, assim, a liberação de tais valores. Decido. Em análise detida dos autos e dos documentos que os instruem não vislumbro razão nas alegações da executada. Isso porque somente as planilhas de pagamento de salários de funcionários e de produtos adquiridos de fornecedores não configuram prova cabal de que todos os valores depositados nas referidas contas são exclusivos para pagamento de tais verbas e, tampouco, que houve declínio significativo no faturamento da empresa, que não tenha sido acompanhado por uma redução equivalente nos gastos mensais. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição (...) (...) Assim, sem a comprovação de que os valores penhorados são necessários para a atividade empresarial, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito. Nesse panorama, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em benefício do exequente de todos os valores penhorados...” (ID 68585321 - Pág. 1-2). Inconformada, a parte executada recorre. Argumenta que vem atravessando problemas econômicos em virtude de atos de concorrência predatória que sofreu do Grupo Pirelli, devedor originário do título executado, com quem litiga há dois anos em São Paulo. Assevera que vem tentando se equilibrar, mas foi pega “no contrapé da pandemia do COVID-19” ao ter suspensas as atividades por Decreto do Governador. Assinala que teria juntado documentos capazes de demonstrar a veracidade do Demonstrativo de Resultados (DRE), anexado aos autos (ID 65703142 - Pág. 1), onde ficaria clara sua operação com prejuízos. Destaca que o primeiro bacenjud encontrou em suas contas o valor de R$4.091,53 e o segundo R$1.561,42 em um total de R$5.652,95. Diante disso, consigna que, por uma questão matemática, teria demonstrado um prejuízo de mais de oitenta mil reais, com uma folha de pagamento de R$17.939,00, logo deveria ser dado prioridade ao pagamento dos salários, mas a r. decisão teria priorizado o banco agravado e não os funcionários da empresa agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para que, de forma urgente, sejam liberados os valores viabilizando o adimplemento de suas obrigações. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, a empresa recorrente questiona o bloqueio de valores em suas contas bancárias argumentando que tais quantias seriam destinadas ao pagamento de salários de seus funcionários. Em primeiro lugar, a tese recursal versada nestes autos não está prevista em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 833 do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de bens. De outro lado, assinalo que dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência na ordem legal de nomeação de bens à penhora, nos termos do artigo 835, I, do CPC. Nesse contexto, mostra-se legítimo o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da empresa recorrente, para fins de penhora, uma vez que tais quantias não são legalmente impenhoráveis. Ademais, ao menos neste momento, não se encontra evidenciada a tese recursal no sentido de que o valor bloqueado inviabilizaria as atividades da recorrente-executada. Além do extrato de sua folha de pagamento (ID 65703127 - Pág. 1-11), a recorrente-executada apresenta diversas notas fiscais, vários boletos vencidos entre janeiro e março de 2020 e alguns contratos de prestação de serviços (ID 65703131 - Pág. 1-3, ID 65703134 - Pág. 1-5 e ID 65703136 - Pág. 1-8). Dentre os contratos apresentados, destaco que, em um deles (ID 65703132), um contrato de "gestão contábil", a própria recorrente-executada declara um faturamento médio de R$692.987,29 (p. 5 do contrato). Ora, considerando que uma das despesas alegada consiste exatamente numa “consultoria contábil” (ID 65703132), para conferir verossimilhança ao “Demonstrativo de Resultados” apócrifo que apresenta (ID 65703142 - Pág. 1), deveria apresentar declaração firmada por Contador devidamente registrado no CRC. Caso esse procedimento fosse seguido, referido documento apresentaria presunção relativa de veracidade, já que a profissional que assina o faz sob a fé de seu grau, sujeitando-se às reprimendas legais por eventual falsidade de declaração. Logo, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, essas evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear a alegação de que a penhora inviabilizaria as atividades da empresa recorrente-executada. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator